Tribunal: TJDFT
Processo: 0734857-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF DEMONSTRADOS. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DISTRITAIS DAS ORIENTAÇÕES DO TCU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requereu seja computado o tempo de serviço como aluno aprendiz. O pedido foi julgado procedente para determinar ao Distrito Federal que compute o tempo de aluno aprendiz averbado pela parte autora, conforme Certidão expedida pelo Colégio Agrícola de Brasília (ID 128920601), para fins de transferência/permanência para reserva remunerada, independente de averbação perante o INSS.
2. O Distrito Federal apresentou recuso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. O recorrente, em suas razões, alega ser imprescindível a emissão de certidão do INSS para viabilizar a averbação de tempo de serviço privado no serviço público para fins previdenciários. Somente a autarquia previdenciária federal pode atestar a validade do alegado tempo de serviço, não podendo ser deferido pelo Distrito Federal. Afirma que a certidão apresentada indica que o requerente recebeu educação profissionalizante, contudo, não traz qualquer indicativo de que tenha desempenhado funções laborais, prestando serviços a terceiros. Requer que o pedido inicial seja julgado improcedente.
4. O ato de aposentadoria, ou seja, de passagem para a reserva remunerada é um ato complexo, aperfeiçoando-se com o registro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Portanto, não há que se falar em ato jurídico perfeito quanto à homologação do tempo de serviço prestado como aluno aprendiz, bem como quanto ao ato de aposentadoria lavrado unicamente pela Polícia Militar. Ainda assim não fosse, cabe à Administração declarar a nulidade de seus próprios atos, quando verificado eventual vício.
5. A princípio, observa-se que os entendimentos consolidados pelo TCU na súmula 96 e no acórdão n 2.024/2005 não se aplicam aos servidores distritais. A competência do TCU se circunscreve à análise, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias no âmbito da União e das entidades da sua administração direta e indireta (art. 71, III, da Constituição Federal).
6. Nos termos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), é possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo se referir a períodos anteriores a 16/12/1998 (Processo n° TCDF n° 1017/87, S.O. n° 2412, de 16.06.87).
7. Admite-se como retribuição pecuniária o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação (Processo TCDF n° 122/93, S.O. n° 3252, de 05.06.97). Tal disposição foi reafirmada pelo TCDF na decisão no 2.125/2019, no sentido de se considerar válido para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição, objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido, no que interessa à solução da controvérsia travada nestes autos, retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), caso o tempo a ser averbado se referir a períodos anteriores a 16/12/1999. Admite-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado. Portanto, não é exigida pelo TCDF, ao revés do que entende o TCU, que haja execução de serviços por encomenda de terceiros.
8. No caso concreto, conforme documento de ID n. 48120261, o recorrente, entre 27/12/1984 a 05/03/1988, na qualidade de aluno aprendiz, realizou no Centro de Educação Profissional/Colégio Agrícola de Brasília -CEP/CA curso de técnico em agropecuária, com aulas teóricas e trabalhos laboratoriais, sendo fornecido material escolar, ferramentas e equipamentos de laboratório à conta do orçamento do Distrito Federal, preenchendo assim os requisitos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF.
9. Provado, pois, que o aluno aprendiz de Escola Técnica recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento do Distrito Federal, razão pela qual o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária.
10. O entendimento decorre do disposto no art. 67 do Decreto-Lei 4.073/1942, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado. Precedentes: acórdão 1287932, 07116776820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão 1267547, 07497634520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão 1266459, 07545485020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão 1264454, 07024505420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Por fim, importa dizer que a validação do tempo de serviço público prestado como aluno aprendiz é do Tribunal de Contas e não do INSS. Portanto, correta a sentença que determinou ao Distrito Federal que compute o tempo de aluno aprendiz averbado pela parte autora, conforme Certidão expedida pelo Colégio Agrícola de Brasília (ID 128920601), para fins de transferência/permanência para reserva remunerada, independente de averbação perante o INSS.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal a pagar, a título de honorários advocatícios, 10% sobre o valor atualizado da causa.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.